Tribunal: TJPA
Processo: 0005224-58.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005224-58.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: SALVIANA NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0005224-58.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

APELADO: SALVIANA NUNES DA SILVA

ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA – OAB/MA 16.482

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de relação contratual c/c repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Salviana Nunes da Silva, objetiva que seja declarada a inexistência do débito relativo ao empréstimo consignado questionado. Sentença de parcial procedência proferida em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na controvérsia quanto à ocorrência ou não de celebração de negócio jurídico pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever da demandada indenizar a parte autora repousa na prática de ato ilícito (art. 927 c/c art.186 do CC) consistente em realizar empréstimo consignado vinculado à aposentadoria da consumidora sem a observância das normas aplicáveis ao contrato em espécie, especialmente ao que dispõe a Instrução Normativa do INSS n. 28, de 16 de maio de 2008, amplamente demonstrado no início da fundamentação desta sentença.

4. O ilícito praticado pela parte ré retirou da parte autora parcela dos seus rendimentos dotados de caráter eminentemente alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Em face da Apelação Cível interposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, o Recurso será conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença combatida irretocável nos demais termos.

Tese de julgamento: Retirar parcela de vencimentos é o mesmo que retirar parcela do direito à vida como saúde, alimentação e moradia, ou seja, o direito ao mínimo de dignidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CDC, arts. 6º, V e 51.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811027-60.2019.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023; STJ, SÚMULA Nº 54.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005224-58.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

APELADO: SALVIANA NUNES DA SILVA

ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA – OAB/MA 16.482

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
interpôs respectivo Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu - Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 806034966, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 806034966), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Em razões recursais,
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
alude os seguintes argumentos:

1)
Dano moral não configurado porque a cobrança indevida desagua no campo do mero aborrecimento;

2)
Se existente o dano, que seu valor sofra a necessária redução e;

3)
Impossibilidade a restituição dobrada do indébito porque necessária a prova da má-fé.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas.

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID 14204876, páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0005224-58.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

APELADO: SALVIANA NUNES DA SILVA

ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA – OAB/MA 16.482

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o presente recurso eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa versa sobre desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado não contratado por
SALVIANA NUNES DA SILVA,
cenário fático não rebatido por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
dado que se limitou a discutir os danos morais quanto à inexistência porque o prejuízo alegado não ultrapassou a mera cobrança e repetição de indébito simples dada a perquirição da má-fé, que inocorre no caso concreto.

Ao exame do Recurso, em relação à cobrança e não ato ilícito do desconto do empréstimo consignado, inicio destacando precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, julgado da relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O desconto indevido realizado em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados
. Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura adequado para compensar o prejuízo causado pela cobrança descabida de um empréstimo bancário. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811027-60.2019.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023). O negrito é meu.

Avivo: Desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado não contratado, predicado como fraudulento então, atinge sensivelmente o sustento do aposentado cuja dedução, mínima que seja, supera o campo da mera cobrança ou aborrecimento e adentra na seara da ilicitude a ensejar a obrigação indenizatória por danos morais.

Logo, o empréstimo consignado na ordem de R$ 1.359,42 (mil trezentos e cinquenta e nove e quarenta e dois centavos), pagos em 72 (setenta e duas parcelas) de R$ 41,00 (quarenta e um reais) é, sem sombra de dúvida, reputado como ato ilícito porque fraudulento e danoso à própria sobrevivência da idosa.

Ato ilícito a configurar a condenação por danos morais.

Alegação rejeitada, portanto.

Quanto aos Danos Morais e sua Redução/Majoração
,
R$ 3.000,00 (três mil reais) foi o valor arbitrado a título de danos morais.

É adequado e suficiente à questão litigiosa ora versada porque gravita em torno da razoabilidade necessária e vedação ao enriquecimento ilícito a não comportar mais redução e tampouco majoração.

Condenação mantida.

Argumento rejeitado.

Quanto à Repetição Dobrada do Indébito
, e
m recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a devolução dos valores pagos indevidamente independe da perquirição da intenção de seu credor, sendo bastante a conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva.

Eis a tese:

A restituição em
dobro
do
indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

À vista disso, a restituição do valor descontado indevidamente deve ser dobrada, mantendo-se a sentença combatida nesse pontuar a não comportar maiores discussões.

Argumento rejeitado.

Portanto, em face da Apelação Cível interposta por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, o Recurso será conhecido e desprovido mantendo-se a sentença combatida irretocável nos demais termos segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/02/2025